Tribunal: STF
Processo: ARE 1396324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA PÚBLICA. REDIRECIONAMENTO PARA O MUNCÍPIO. EMISSÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA INTEGRAR À LIDE. RECURSO PROVIDO. (…)”. (eDOC 49, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, LV; e 100, § 3º, do texto constitucional, bem como ao art. 87 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, embora a execução fiscal, na origem, tenha sido ajuizada exclusivamente em face da Empresa Municipal de Limpeza Urbana – EMLURB para cobrança de dívida ativa, o tribunal de origem decidiu redirecionar a execução em face do município ora recorrente, que não fazia parte da demanda, logo após a certificação da inexistência de patrimônio da referida empresa passível de constrição.



    Alega-se que o art. 1º da Lei Municipal 4.646/2017 limita as obrigações de pequeno valor ao teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS. Nesse contexto, eventual prosseguimento do executivo deveria observar o limite estabelecido pela referida lei municipal, cujo valor do crédito atrai o regime de pagamento via precatórios. 



    Afirma-se omissão no acórdão acerca da exclusão definitiva do município do polo passivo da demanda e da observância do teto legal para expedição de RPV. 



    Argumenta-se que a decisão proferida na primeira instância, ao determinar a expedição de RPV em face do Município de Nova Iguaçu por dívida de terceiro (empresa estatal municipal), cerceou o acesso à ampla defesa e ao contraditório. Aduz-se que o lançamento do débito com a constituição do crédito e a inscrição em dívida ativa foram realizadas única e exclusivamente em face da EMLURB . 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a parte recorrente sustenta afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que a decisão proferida na primeira instância determinou a expedição de RPV em face do Município de Nova Iguaçu por dívida de terceiro. Com relação a esse ponto, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso em análise, a Execução Fiscal n. 0004702-75.2009.4.02.5110 foi ajuizada, exclusivamente, em face da EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLURB.



    Ocorre que houve a emissão de precatório contra o Município de Nova Iguaçu, a que está vinculada a empresa pública aludida, a fim de satisfazer dívida desta última, sem que este tenha sido sequer citado para, querendo, apresentar Embargos.



    Vale dizer, o agravante não pode ser compelido a efetivar o pagamento de precatório relativo a débito de empresa pública a ele vinculada – no caso, a EMLURB -, sem que lhe tenham sido sequer asseguradas as garantias constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV e LV).



    (…) 



    A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC/73, decidiu, em caso fundamentalmente semelhante ao dos autos, no sentido da inviabilidade da emissão de precatório contra o Município-controlador que este não tenha sido citado para oposição de embargos à execução. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RESPONSABILIDADE APENAS SUBSIDIÁRIA DO CONTROLADOR. MUNICÍPIO-CONTROLADOR QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO ORDINÁRIA NEM FOI CITADO NA EXECUÇÃO. EMISSÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A responsabilidade do Município-controlador, em relação aos débitos da sociedade de economia mista, é subsidiária, nos termos do art. 242 da Lei das Sociedades Anônimas (revogado pela Lei 10.303/2001).



    2. Em Execução ordinária promovida exclusivamente contra a sociedade de economia mista, é inviável a emissão de precatório contra o Município-controlador que não tenha sido sequer citado para apresentar Embargos, nem participado da anterior ação condenatória.



    3. Recurso Especial provido.



    (REsp 729.485/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 27/08/2009) 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a decisão antecipatória, a fim de sustar a expedição de RPV, na execução fiscal em tela, devendo o douto Juízo de origem providenciar a integração do Município de Nova Iguaçu à lide, na forma da fundamentação supra, para, querendo, apresentar sua defesa”. (eDOC 49, p. 4-5)



    Nesses termos, entendo inexistir desrespeito ao devido processo legal suscitado pela parte recorrente, tendo em vista que o tribunal de origem sustou a expedição de RPV, na execução fiscal proposta na origem, determinando a integração do município ora recorrente para apresentação da sua defesa.



    No tocante à ilegitimidade passiva e à observância da legislação municipal quanto à ordem de expedição de RPV, observo que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    5. Vale ressaltar que as questões ora trazidas pelo recorrente — ilegitimidade passiva e observância da legislação municipal no tocante à ordem de expedição de RPV - devem ser submetidas à apreciação do Juízo de origem, como matéria de defesa, após sua inclusão no polo passivo do feito executivo e a devida citação. Não cabe a este Tribunal, neste Agravo de Instrumento, antecipar o julgamento de tais questões, porquanto ainda não submetidas ao contraditório em Primeiro Grau de Jurisdição. 



    Depreende-se do excerto acima que o acórdão impugnado não tratou especificamente das referidas matérias, ao fundamento de ainda não terem sido submetidas ao contraditório em primeiro grau de jurisdição. Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca desse ponto.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Além disso, cabe ressaltar que, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou acerca dos temas acima apontados, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente